Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de ações coletivas, acolheu parcialmente impugnação do ente federativo apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia, rejeitando demais alegações relativas à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução. O Distrito Federal alegou, em síntese, (i) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória, (ii) inexigibilidade do título judicial com fundamento em coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864/STF e art. 535, § 5o, do CPC, (iii) excesso de execução decorrente de aplicação da Taxa Selic sobre valores consolidados e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória gera suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em virtude de alegada inconstitucionalidade do fundamento legal (Lei Distrital no 5.184/2013), com base no Tema 864/STF; (iii) determinar se há excesso de execução por aplicação da Taxa Selic sobre valor consolidado, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de concessão de tutela provisória de urgência, não acarreta, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC. A negativa do efeito suspensivo na via própria impede a restrição do levantamento de valores exequendos, preservando a eficácia da decisão transitada em julgado.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo, fundada na tese de coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF, não se sustenta quando a questão foi expressamente enfrentada e rejeitada nas instâncias ordinárias e extraordinárias, e a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi confirmada pelo STF no julgamento da ADI 7.391/DF, não havendo violação ao art. 169 da CF.
5. Não há excesso de execução na aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado (principal, correção e juros até novembro de 2021), conforme determinação do art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. O procedimento adotado não caracteriza anatocismo, pois a Selic incide uma única vez de forma acumulada, englobando correção e juros.
6. A controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é objeto de ADI pendente de julgamento no STF, sem determinação de suspensão dos processos em curso, devendo prevalecer a orientação vigente.
7. A interposição do recurso pelo Distrito Federal, por si só, não configura litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de dolo ou objetivo ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de efeito suspensivo, não suspende o cumprimento de sentença nem impede o levantamento de valores.”; “2. Não é cabível alegação de coisa julgada inconstitucional e inexigibilidade de título judicial quando a questão foi expressamente analisada e rejeitada nas instâncias judiciais competentes, inclusive com a constitucionalidade da lei de regência reconhecida pelo STF.”; “3. A aplicação da Taxa Selic sobre valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, nas execuções contra a Fazenda Pública, não caracteriza anatocismo e encontra respaldo na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 503, 535, §§ 5o a 8o, e 969; CF, art. 169, § 1o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Tribunal Pleno, j. 19/12/2019; TJDFT, Acórdão 1997910, 0750756-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1988272, 0751837-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025; STJ, AREsp 2068565, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/05/2022.